Tribunal: TJDFT
Processo: 0724970-13.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA. ATENUANTES. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL INCABÍVEL. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 231 DO STJ. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. NORMA COGENTE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ainda que haja o reconhecimento de circunstâncias atenuantes, na segunda fase da dosimetria, a incidência das atenuantes não pode conduzir à pena abaixo do mínimo legal, a teor do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, pela Súmula 231 do STJ e pela jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça.
2. A fixação do regime prisional para o início do cumprimento da reprimenda decorre dos parâmetros insculpidos no artigo 33 do Código Penal. Assim, fixada a pena entre 4 (quatro) e 8 (oito) anos de reclusão, para réu primário, sem análise negativa de circunstâncias judiciais, o regime inicial é o semiaberto.
3. Recurso conhecido e desprovido.